Tribunal: TJDFT
Processo: 0766105-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ILEGITIMIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E MATERIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. QUANTUM DEBEATUR. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o consórcio réu “ao pagamento de R$ 28.680,00 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir das datas dos vencimentos das obrigações decorrentes do contrato de locação celebrado entre as parte, conforme descrito na página 2/5 da petição inicial, bem assim acrescida de juros a partir da citação”. Em relação às empresas integrantes do consórcio, houve o julgamento sem mérito, por terem sido reputadas partes ilegítimas.
2. Na origem o autor ajuizou ação de cobrança em que pretende a condenação do consórcio réu e das empresas que o integram ao pagamento de R$ 26.710,16 referentes ao aluguel de veículo em favor do consórcio. Narrou que celebraram contrato de locação de veículo utilitário mediante o pagamento mensal de R$ 5.500,00. Afirmou que os réus não adimpliram com os valores vencidos em 30/12/2017, 30/01/2018, 02/03/2018, 30/03/2018 (no importe de 5.500,00 cada) e 30/04/2018 no valor de 4.710,16.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular (Id. 52574326 a 52574329 e 52574337 a 52574341). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 52574342, 52574344, 52574346, 52574349 e 52574350).
4. Em suas razões recursais, a autora afirma que existe responsabilidade solidária das empresas integrantes do consórcio, invocando o disposto no art. 33, V da Lei 8.666/93. Requer que a condenação proferida nos autos abarque todas as rés.
5. O consórcio réu, por sua vez, aduziu prejudicial de mérito de prescrição, sob o fundamento de que deveria ter sido aplicada a prescrição quinquenal do art. 206, §5o, I do CC. Defendeu que o processo foi distribuído em 14/12/2022, estando a pretensão prescrita. Suscitou as seguintes preliminares: 1) inépcia da inicial, sob o fundamento de que o processo está instruído com faturas e não com o contrato, faltando-lhe documento essencial; 2) incompetência territorial, sob o fundamento de que o juízo competente é o do domicílio da ré; 3) incompetência dos juizados especiais, em virtude da complexidade da causa, com a necessidade de perícia contábil. Quanto ao mérito, alegou que não há comprovação dos serviços prestados, em razão da ausência de assinatura nas notas fiscais e faturas e que alguns documentos dizem respeito a veículo diverso do apontado na inicial. Verbera que a condenação foi proferida em valor superior ao requerido e que o valor do débito deveria ser corrigido a partir do ajuizamento da ação.
6. Houve devolução ampla da matéria deduzida nos autos.
7. A pretensão deduzida nos autos diz respeito a cobrança de valores constantes de instrumento particular (contrato de locação de veículo), cujo valor, periodicidade e objeto estão devidamente discriminados, constituindo dívida líquida. Neste sentido, o prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I do Código Civil. Em se tratando de ação ajuizada em 14/12/2022, estariam prescritas as dívidas vencidas antes de 14/12/2017. Tendo em vista que a primeira parcela perseguida nos autos teve vencimento em 30/12/2017, a pretensão não se encontra prescrita. Prejudicial de mérito afastada.
8. A inicial foi instruída com o contrato objeto dos autos (Id. 52574064), afastando-se a tese de ausência de documento essencial.
9. Há cláusula de eleição de foro no contrato (Id. 52574064, p. 6) que adota Brasília como foro competente para dirimir conflitos em relação ao contrato, afastando-se a regra geral de adoção do foro do réu.
10. A causa não apresenta qualquer complexidade que demande a produção de prova pericial, porquanto o contrato objeto dos autos é claro e dele consta obrigação certa e líquida.
11. O negócio jurídico objeto dos autos foi celebrado entre autora e consórcio réu. O consórcio de empresas encontra previsão legal nos artigos 278 a 279 da Lei no 6.404/76. Em que pese o consórcio não ter personalidade jurídica, possui capacidade de assumir obrigações em nome próprio, sendo parte legítima a responder a presente ação. Ao revés do que defende a autora, as empresas consorciadas não assumem solidariamente a responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo consórcio, nos termos do art. 278, §1o da aludida lei. Neste sentido, eventual atingimento dos bens das empresas integrantes do consórcio somente serão atingidos na hipótese de inadimplemento cumulado ao preenchimento dos demais requisitos para o levantamento do véu da autonomia patrimonial do consórcio réu. Ademais, o caso em exame se trata de relação civil entre particulares, não se aplicando o disposto na Lei de Licitações (Lei 8.666/93), invocada pela autora.
12. O contrato assinado por duas testemunhas, como é o caso dos autos, a rigor já constitui título executivo extrajudicial. Nele consta a sua periodicidade e renovação automática pela simples permanência da contratante com o veículo (cláusulas segunda e terceira). As notas fiscais só corroboram a tese autoral e dão maior respaldo ao contrato que, repise-se, já tem força de título executivo. Em se tratando de negócio com previsão de renovação automática, caberia ao devedor comprovar o encerramento do contrato, com a restituição do bem, fato impeditivo do direito (art. 373, II do CPC), o que não o fez.
13. A parte autora formulou pedido de condenação da ré ao pagamento de R$ 26.710,16, que corrigido e acrescido de juros somaria R$ 55.086,09 (Id. 52574061), conforme planilha que instrui a inicial (Id. 52574071). O Juízo de origem, no entanto, proferiu sentença que condenou o consórcio réu ao pagamento de R$ 28.680,00, acrescido de juros e correção monetária, importe superior ao pedido. O Juízo deve se limitar ao pedido formulado, de modo que a condenação ao pagamento de valor superior ao requerido importa em julgamento “ultra petita”, devendo a sentença ser reformada neste aspecto.
14. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso da autora não provido e do consórcio réu parcialmente provido. Sentença reformada para alterar o valor da condenação de pagar para o importe de R$ 26.710,16. Mantido os demais termos da sentença.
15. Custas recolhidas. Condenada a autora na condição de recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, a ser igualmente rateado entre os patronos das rés que contrarrazoaram o recurso. Sem condenação da ré ao pagamento de honorários, em razão de não ser recorrente integralmente vencida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.